Tribunal: TJES
Processo: 5024088-44.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024088-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO
RECORRIDO: OFICINA RECEPUTI LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, esclarecimento de contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da causa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO em face do acórdão que conheceu do recurso inominado e, no mérito, negou-lhe provimento.

A embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição em relação ao art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro e omissão por não ter declarado que o embargado não negou sua autoria no acidente de trânsito, tampouco produziu qualquer prova em seu favor no processo de conhecimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (iv) corrigir erro material.

Conforme pacífica jurisprudência, tais embargos possuem natureza integrativa ou aclaratória, não se prestando à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

Examinando detidamente as razões apresentadas pela embargante, verifico que as mesmas não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A alegada contradição com o art. 37 do CTB não se configura, uma vez que não há antagonismo interno entre as proposições do acórdão embargado. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos deve ser interna corporis, isto é, entre os fundamentos da própria decisão, e não entre esta e a interpretação que a parte faz da legislação aplicável.

Quanto à suposta omissão, observo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a formação de seu convencimento, conforme sua fundamentação.

As alegações da embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente rediscutir o mérito da causa por meio dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. [...] Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios." (STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022)

Cumpre destacar que, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, "a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica", o que reforça a adequação da fundamentação do acórdão embargado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por tempestivos, e lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo íntegros os termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)